Tribunal: TJDFT
Processo: 0755689-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES). TELECOMUNICAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR CORTE/REMOÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CABOS. SENTENÇA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EFICÁCIA IMEDIATA. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO ATÉ JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE VIGÊNCIA/RENOVAÇÃO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA REVERSÃO SUMÁRIA. PAGAMENTOS/DEPÓSITOS MENSAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE SUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO NA EXECUÇÃO. PERIGO DE DANO INVERSO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E AFETAÇÃO DE TERCEIROS CONSUMIDORES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré se abstivesse de realizar cortes, remoções ou desmobilização de cabos e equipamentos de empresa de telecomunicações instalados em postes compartilhados, com determinação de restabelecimento de conexões eventualmente interrompidas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se, no cumprimento provisório de sentença que revisou preço e disciplinou pagamentos durante a vigência contratual, é possível autorizar, em cognição sumária, a desmobilização/corte de cabos sob alegação de término do contrato, notificação rescisória e inadimplemento, bem como se permanecem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela inibitória.
III. Razões de decidir
3. A tutela impugnada apenas assegura a eficácia prática de sentença com antecipação de tutela, cuja execução provisória não é automaticamente suspensa, preservando a utilidade do provimento jurisdicional até julgamento do recurso próprio.
4. A controvérsia acerca da extensão da cláusula de vigência, eventual renovação e eficácia de notificação rescisória demanda exame aprofundado e se insere no mérito, sendo inviável a reversão sumária por agravo, sobretudo quando a sentença reconhece a subsistência da relação jurídica para fins de revisão do preço, compensação e disciplina de pagamentos.
5. A alegação de inadimplemento e “clandestinidade” exige apuração técnica e contábil (suficiência dos depósitos e passivo histórico), incompatível com a cognição limitada da medida urgente.
6. Presente o perigo de dano inverso: a retirada abrupta da infraestrutura afeta a continuidade do serviço e alcança terceiros consumidores, com potencial dano de difícil reparação, ao passo que eventual prejuízo patrimonial da concessionária é passível de recomposição pela via executiva e compensações previstas no título.
7. Mantida a tutela de urgência que impede cortes/remoções/desmobilização dos cabos e preserva a continuidade do serviço até ulterior deliberação, sem prejuízo de apuração do adimplemento e do passivo no cumprimento provisório.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.